Tribunal: CARF
Processo: 11080.725588/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725588/2010-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.731 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
ROSINA ALIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca
de não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o
paradigma convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725588/2010-61
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.725588/2010-61

Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 375 a 399), interposto pelo sujeito
passivo, em face do Acórdão no 3302-008.835, de 29 de julho de 2020 (fls. 359 a 368), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, assim ementado:
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito paia o
qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório. desacompanhada de
provas baseadas na escrituração contábil fiscal do período, não é suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito para compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação. por força do artigo 17. do Decreto n° 70.235/72.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE
DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, em não conhecer de
parte do recurso em face da preclusão. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
em negar provimento, nos termos do voto do relator.
Em relação à matéria que interessa ao recurso em análise - créditos
extemporâneos – decidiu-se que não se cumpriram requisitos de retificação do Dacon e DCTF,
tampouco teria sido demonstrado que tais valores não foram aproveitados em outros períodos de
apuração.
O sujeito passivo suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente (1) à nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa
decorrente da ausência de análise probatória e (2) ao direito ao aproveitamento extemporâneo de
créditos das contribuições sociais não cumulativas. Indicou como paradigma, respectivamente, o
Acórdão n° 1301-003.283, para a matéria 1 (um) e os acórdãos no 9303-006.248 e 9303-008.635,
para a matéria 2 (dois).
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento negou seguimento para as
duas matérias (Despacho às fls. 476 a 484).
Inconformada, a contribuinte ROSINA ALIMENTOS LTDA interpôs agravo, que
foi acolhido, dando seguimento ao recurso especial unicamente em relação à matéria: “direito de
aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não cumulativas” (Despacho às fls.
504 a 516).
A PGFN apresentou suas contrarrazões, alegando que o aproveitamento dos
créditos extemporâneos deve ser efetivado mediante retificação do DACON e da DCTF.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.725588/2010-61

O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Do Conhecimento
O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
A matéria que foi dado seguimento é referente ao “direito de aproveitamento
extemporâneo de créditos das contribuições não cumulativas”, especialmente a necessidade de se
retificar o Dacon para fins de utilização de crédito extemporâneo de Cofins.
O voto condutor da decisão recorrida discorreu sobre a existência de autorização
legal para o aproveitamento extemporâneo de créditos. Nada obstante, manteve a glosa dos
créditos extemporâneos por entender que “o direito a crédito de PIS/Cofins não-cumulativos
em período anterior, o qual não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária
retificação do Dacon e da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do
crédito.”
Transcrevo as ementas dos acórdãos indicados como paradigmas:
Acórdão n° 9303-006.248
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4°, da Lei n° 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS
e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia
retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para
cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de "Ajustes
Positivos de Créditos" e de "Ajustes Negativos de Créditos", contemplam a hipótese de
o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à
declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS n° 34/201C, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.725588/2010-61

Acórdão n° 9303-008.635
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
SEM
NECESSIDADE
PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o. § 4% da Lei n.8 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte
Constata-se que as decisões apontadas como paradigmas vão no sentido de
dispensar a prévia retificação do Dacon do período correspondente para viabilizar o
aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições sociais não cumulativas.
Transcrevo excerto do parecer que fundamentou o despacho de admissibilidade do
recurso em análise:
A decisão recorrida, a par da exigência de retificação prévia do Dacon do período do
crédito, invocou um fundamento adicional para negar provimento ao recurso quanto à
matéria: o fato de o recorrente não ter demonstrado/comprovado que os créditos
extemporâneos não foram apropriados/utilizados nos meses ou períodos de apuração
pertinentes, o que era necessário por expressa determinação legal.
Todavia, a peça do recurso especial nada se referiu a esse segundo fundamento jurídico.
De tal modo, remanesceu no aresto recorrido fundamento inatacado, suficiente, por si
só, para determinar o desprovimento do pedido, evidência que atrai, mutatis mutandis, a
regra inscrita na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, deste teor:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Destarte, é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou o colegiado de origem, o
que ocorreu no presente caso. Neste mesmo sentido precedente do STJ.
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CDA. DEFEITO
FORMA. NULIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
(...)
3.Não se conhece do recurso especial que não ataca fundamento que, por si só, é
suficiente para fundamentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido, evidência
que atrai, mutatis mutandis, , a regra inscrita na Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal, deste teor: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles."
4. Na espécie, o acórdão recorrido desproveu o agravo interno sob o argumento
de prescrição do crédito fiscal e, também, de nulidade da CDA. As razões de
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.725588/2010-61

recurso especial, todavia, apenas impugnaram a matéria referente à prescrição
dos valores exigidos.
(...)”
( STJ, 1a Turma, REsp 704504 / RS, Relator: Ministro José Delgado)
Nesta mesma linha já decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS
RELEVANTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO,
IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO. Inviável o recurso especial que
pleiteia a reforma de acórdão mas não impugna todos os fundamentos
relevantes da decisão recorrida.
(Acórdão no 910100.692, Relator: Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho)
Digno de nota, os acórdãos indicados como paradigmas, se, por um lado,
dispensaram a prévia retificação do Dacon como condição para a fruição
extemporânea de créditos, nada aduziram em relação à retificação da DCTF,
também requerida pela decisão recorrida. Tampouco decidiram pela
desnecessidade de comprovação de aproveitamento do crédito extemporâneo em
outros períodos, requisito alternativo erigido no Acórdão vergastado.
Nessas condições, é impossível extrair o dissídio suscitado.
Este colegiado apreciou fatos semelhantes no julgamento do processo no
10835.720075/2008-15 e, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso (Acórdão no
9303-010.665, sessão de 15 de setembro de 2020, relator Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos). Transcrevo excerto do voto condutor do referido acórdão:
[...] parece claro, ao revés do que se entendeu no despacho de Agravo, que o
acórdão recorrido impõe como condição de reconhecimento do crédito a
demonstração de que não tenha sido já utilizado, mas não exige que essa
demonstração se dê estritamente por meio da retificação do Dacon. Tal
demonstração pode ser feita, materialmente, também por diligência fiscal ou em
planilhas/demonstrativos do contribuinte. A ementa, ao utilizar a conjunção
alternativa “ou” não deixa dúvidas quanto a essa interpretação.
Desse modo, tem-se que as decisões comparadas dão a mesma interpretação à
matéria, isto é, de admitir o que pretende a recorrente em tese, isto é, que a mera
ausência de retificação de Dacon não seja motivo exclusiva para glosa.
Todavia, a motivação do acórdão recorrido para rejeitar o recurso, nesta parte, é
pela falta dessa demonstração de que o crédito já não tenha sido utilizado, seja em
Dacon, seja de outro modo qualquer. [...]
Portanto, considerando que o acórdão recorrido e o paradigma apresentado não
divergem em qualquer tese, e ainda, que a motivação do acórdão recorrido para
rejeitar os créditos extemporâneos foi a falta de demonstração da não utilização do
crédito pleiteado, por qualquer meio, voto por não conhecer do Recurso Especial do
contribuinte.
Dessa forma, afasto o fundamento do Despacho de Agravo, visto que a decisão
recorrida entendeu como condição de reconhecimento do crédito a demonstração de que este não
tenha sido utilizado anteriormente, que poderia ser feito por meio de outros elementos de prova
além da retificação do Dacon. Portanto, conclui-se que as decisões comparadas dão a mesma
interpretação à matéria, inexistindo o dissídio jurisprudencial alegado.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.731 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.725588/2010-61

Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital